Tribunal: TJMT
Processo: 8010093-24.2016.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GELMIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 955.665.621-91 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), PENACHIONI & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 18.932.043/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. ENVIO DE PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REDISUCSSÃO DA MÁTÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE O CONSUMIDOR OPORTUNIR O CONSERTO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1.o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postulou o Recorrente pela devolução do valor adimplido e a reparação por danos morais, em decorrência de suposta recusa da Recorrida em substituir o produto adquirido por outro da mesma espécie ou devolver o valor pago pela mercadoria.

2. Não comprovando o Recorrente ter oportunizado a empresa Recorrida o conserto do bem no trintídio legal, nos termos do art. 18, § 1.o, do CDC, descabe a restituição do valor pago pelo produto e a reparação por danos morais.

3. In casu, não há nos autos provas de que o produto tenha sido encaminhado à assistência técnica, ônus que competia ao Autor/Recorrente, consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 333, I, do CPC.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no acórdão embargado. Sustenta que consta no relatório informação acerca da contestação realizada pela ré, entretanto, apesar de intimada, a requerida nunca se manifestou nos autos. Ainda, sustenta que restou devidamente comprovado nos autos o registro de ocorrência junto ao PROCON que comprovam que o aparelho viciado foi encaminhado para assistência técnica.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de erro material no relatório do acórdão em questão. Isso porque, constou equivocadamente que a parte demandada contestou a ação, enquanto que o presente feito tramitou à revelia da ré, vez que não se manifestou na fase instrutória.

Assim sendo, o parcial acolhimento dos presentes embargos de declaração se impõe, objetivando sanar o erro material, devendo o relatório do acórdão objurgado passar a ter a seguinte redação:

“Declarada a revelia da parte demandada, foi proferida sentença de improcedência.”

Por outro lado, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, uma vez que apesar o registro dos fatos no órgão administrativo (PROCON/MT), o consumidor não comprovou o efetivo envio do produto à assistência técnica, sequer informou o nome da empresa para onde o produto foi enviado.

Ademais, necessário destacar que o registro dos fatos junto ao PROCON não é suficiente para oportunizar a fabricante/comerciante a realizar o reparo, devendo o consumidor enviar o produto viciado para a assistência técnica conveniada.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tão somente para sanar o erro material contido no relatório do acórdão, nos termos supra.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022